Tribunal: TJMT
Processo: 8012598-91.2019.8.11.0003
Órgão julgador: GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-10-14
Data de publicação: 2024-10-17

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

8012598-91.2019.8.11.0003
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Perdas e Danos, Transporte de Coisas]
Relator:
Des(a).
GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[OLAM AGRICOLA LTDA. - CNPJ: 07.028.528/0013-51 (RECORRENTE), MELISSA AREND DAS NEVES - CPF: 805.642.400-87 (ADVOGADO), SIRLENE FERNANDES DE OLIVEIRA - CPF: 570.838.191-49 (ADVOGADO), COABRA COOPERATIVA AGRO INDUSTRIAL DO CENTRO OESTE DO BRASIL - CNPJ: 03.739.175/0002-94 (RECORRENTE), FABIO LUIS DE MELLO OLIVEIRA - CPF: 110.787.648-67 (ADVOGADO), MARINO JOSE FRANZ - CPF: 430.885.119-04 (RECORRENTE), VERA LUCIA MIQUELIN registrado(a) civilmente como VERA LUCIA MIQUELIN - CPF: 778.112.839-72 (ADVOGADO), VINICIUS SANTOS DE OLIVEIRA - CPF: 024.787.631-33 (ADVOGADO), EISA - EMPRESA INTERAGRICOLA S/A - CNPJ: 62.356.878/0026-70 (RECORRENTE), SANDRA MARA BOLANHO PEREIRA DE ARAUJO - CPF: 175.776.648-04 (ADVOGADO), EVEREST TRANSPORTES RODOVIARIOS LTDA - CNPJ: 07.196.139/0001-00 (RECORRENTE), DAYANE BARATELLI TRINDADE - CPF: 049.971.411-35 (ADVOGADO), CAROLINA ATALA CASTILHO - CPF: 667.823.171-68 (ADVOGADO), MARCOS AUGUSTO MARIOTO - CPF: 097.415.608-69 (RECORRIDO), VIVIANE PERES RUBIO DE CAMARGO - CPF: 302.670.848-89 (ADVOGADO), WILLIAM CACERES - CPF: 333.565.628-86 (ADVOGADO), ANA PAULA PINHEIRO DE BRITTO BORGHI MIRANDA - CPF: 280.521.558-35 (ADVOGADO), HUGO RAFAEL PIRES DOS SANTOS - CPF: 350.653.438-61 (ADVOGADO), DANIEL MARQUES DE CAMARGO - CPF: 145.759.928-79 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DOS RECURSOS E A ELES DEU PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO No:
8012598-91.2019.8.11.0003.

ORIGEM: 2o JUIZADO ESPECIAL DE RONDONÓPOLIS.

RECORRENTES: EISA – EMPRESA INTERAGRÍCOLA S/A E EVEREST EXS GESTÃO LOGÍSTICA LTDA.

RECORRIDO: MARCOS AUGUSTO MARIOTO.

Data de Julgamento: 14 a 17/10/2024.

súmula de julgamentO.

EMENTA: RECURSO INOMINADO – AÇÃO de cobrança de estadia – PRELIMINARES REJEITADAS – transporte rodoviário de cargas – SUPOSTO ATRASO NA CARGA E NA DESCARGA DE PRODUTO NÃO comprovado – NECESSIDADE DE PRÉVIO AGENDAMENTO – não comprovação – ônus da parte autora – inteligência do art. 373, I, do CPC – sentença REFORMADA – PEDIDOS INICIAIS IMPROCEDENTES – RECURSOS CONHECIDOS E PROVIDOS.

R E L A T Ó R I O

súmula de julgamentO.

V O T O R E L A T O R

1.

Os recorrentes buscam a reforma da decisão monocrática, que homologou o projeto de sentença elaborado pelo Juiz Leigo e julgou
parcialmente procedente
os pedidos iniciais (id. 239118278).

2.

Em suas razões recursais, a reclamada EISA Empresa Interagricola S.A., alega, preliminarmente, sua ilegitimidade passiva e cerceamento de defesa. No mérito, afirma que no dia do descarregamento, fortes chuvas assolaram a cidade de Rondonópolis/MT, e que seu armazém é a céu aberto, não sendo possível o descarregamento da carga, por motivo de força maior. Ao final, pugna, preliminarmente, pelo reconhecimento de sua ilegitimidade. No mérito, requer seja oficiada à municipalidade de Rondonópolis para que informe as condições climáticas nos dias 18 a 20/2/2019, ou, alternativamente, seja anulada a sentença recorrida.

3.

A reclamada, Everest EXS Gestão Logística Ltda., alega, preliminarmente, ausência de intimação para comparecimento à audiência de conciliação, sendo indevido o decreto de revelia decidido pelo magistrado singular. No mérito, afirma ausência de sua responsabilidade. Ao final, pugna pela reforma do julgado proferido pelo Juízo de primeiro grau.

4.

A reclamante apresentou suas contrarrazões, refutando as razões recursais e pugnando pela manutenção da sentença recorrida.

5.

Inicialmente,
rejeito
a preliminar de ilegitimidade passiva arguida pela reclamada EISA – Empresa Interagricola S/A, tendo em vista que o local de descarga da mercadoria ocorreu em seu armazém.

6.

De igual forma,
rejeito
a preliminar de cerceamento de defesa, também arguido pela demandada EISA, pois
o ente municipal não é o responsável por prestar informações relacionadas às questões meteorológicas
, e sim o Instituto Nacional de Meteorologia (INMET), órgão responsável pelo tráfego das mensagens coletadas pela rede de observação meteorológica da América do Sul, e os demais centros meteorológicos que compõem o Sistema de Vigilância Meteorológica Mundial.

7.

Sobre a ocorrência de fortes chuvas quando do descarregamento da carga, o que ensejaria a ocorrência de caso fortuito ou força maior, com a consequente exclusão de responsabilidade da reclamada,
não há demonstração do alegado
,
não
se desincumbindo a recorrente do seu ônus probatório, conforme dispõe o art. 373, I, do CPC.

8.

Quanto à suposta ausência de intimação da reclamada Everest Gestão EXS Logística Ltda.,
o art. 345, do CPC, é claro ao dispor que não produz o efeito da revelia quando há pluralidade de réus e um deles contesta a ação
, mesmo porque, conforme se observa no id. 239118225,
a reclamada Everest apresentou sua contestação, a qual foi inclusive impugnada pelo reclamante
, não havendo prejuízo à parte demandante, ora recorrente, e não ensejando nulidade da sentença prolatada.
Rejeito a preliminar arguida
.

9.

Preliminares
rejeitadas
, passo à análise do mérito.

10.

Compulsando os autos, vê-se que o cerne da questão é verificar se é devido pagamento de estadia, pela suposta demora no carregamento e descarregamento da mercadoria transportada pelo reclamante da cidade de Ipiranga do Norte/MT a Rondonópolis/MT, entre os dias 11/2/2019, às 19h:35, a 18/2/2019, às 10:13 (carregamento), e do dia 18/2/2019, às 23 horas, a 20/2/2019 (descarga). Desse modo,
o reclamante alega ter aguardado 158h38m
(cento e cinquenta e oito horas e trinta e oito minutos)
para realizar a carga,
e
33 horas
(trinta e três horas)
para efetivar a descarga
.

11.

O Código de Processo Civil (CPC), em seu art. 373, I e II, dispõe que compete ao reclamante comprovar o fato constitutivo do seu direito e à parte reclamada os fatos modificativos, impeditivos e extintivos do direito do demandante.

12.

Pois bem, a despeito de o reclamante comprovar a data de chegada para o carregamento e o efetivo carregamento, bem como a data de chegada ao destino e a realização do descarregamento,
não há nos autos documento que comprove o agendamento tanto para o carregamento da carga quanto para o seu descarregamento
.

13.

Nesse sentido, o art. 11, da Lei no 11.442/2007, é claro ao dispor sobre a necessidade de o transportador informar o expedidor, ou o destinatário, sobre o prazo previsto para a entrega da mercadoria. Vejamos:

Art. 11.

O transportador informará ao expedidor ou ao destinatário, quando não pactuado no contrato ou conhecimento de transporte,
o prazo previsto para a entrega da mercadoria
.

§ 1o O
transportador obriga-se a comunicar ao expedidor ou ao destinatário
, em tempo hábil, a chegada da carga ao destino. (grifei)

14.

Assim,
não há que se falar em responsabilidade da recorrente pelas estadias, ante a inércia do transportador na realização do agendamento do descarregamento. Nesse sentido:

RECURSO INOMINADO - AÇÃO DE COBRANÇA DE FRETE, C/C COBRANÇA DE ESTADIAS DE CAMINHÃO CARREGADO E INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL - SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA - INSURGÊNCIA DA PROMOVIDA - PRELIMINARES AFASTADAS -
DEMORA NO DESCARREGAMENTO DE CARGA NÃO DEMONSTRADA - AUSÊNCIA DE AGENDAMENTO PRÉVIO PARA O DESCARREGAMENTO - INVIABILIDADE NA APURAÇÃO DO ATRASO – DANO MATERIAL NÃO COMPROVADO. ÔNUS DO AUTOR - ARTIGO 373, I, DO CPC/15
. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. IMPROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS. SENTENÇA REFORMADA – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. Recurso inominado. Sentença pela qual foi dada parcial procedência a pretensão inicial. 2. Preliminares de cerceamento de defesa, ilegitimidade ativa e passiva e impugnação a justiça gratuita rejeitadas.
3. Se não há comprovação de que o Reclamante teve que aguardar após o prazo previsto no artigo 11, §5o da Lei no 11.442/2007 para realizar o descarregamento da carga transportada, em face da ausência de prova de data do agendamento, inexiste indenização por estadia. 4. A prova dos fatos constitutivos de direito incumbe à parte autora, nos termos do artigo 373, inciso I, do

Código de Processo Civil
. 5. Sentença mantida. 6. Recurso conhecido e provido.
(TJMT - N.U 1013428-15.2022.8.11.0055, TURMA RECURSAL CÍVEL, LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, Primeira Turma Recursal, Julgado em 18/09/2023, Publicado no DJE 21/09/2023) (grifei).

EMENTA: RECURSO DE UNIFORMIZAÇÃO DE JURISPRUDÊNCIA E INTERPRETAÇÃO DE LEI. AÇÃO DE COBRANÇA.
TRANSPORTE AUTÔNOMO DE CARGA. ESTADA PELO TEMPO DE ESPERA PARA DESCARGA DO VEÍCULO
. LEGITIMIDADE DA DESTINATÁRIA DOS PRODUTOS. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA ENTRE TRANSPORTADOR E MOTORISTA. INTELIGÊNCIA DO ART. 5o-A, § 2oC/C ART. 11 E § 5o DA LEI N. 11.422/2007.
ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE AGENDAMENTO PRÉVIO. ÔNUS DA PROVA DO AUTOR. ART. 373, I DO CPC. EXCESSO DE HORAS CONTADAS A PARTIR DA DATA E HORÁRIO DO AGENAMENTO PRÉVIO
. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO PARA DECLARAR A OBRIGATORIEDADE DA COMPROVAÇÃO DO AGENDAMENTO PRÉVIO PARA FINS DE GERAR O DEVER DE PAGAR AS HORAS EXTRAS. 1. In casu, insurge-se o Réu, ora Recorrente, em face de sentença que julgou procedente a pretensão inaugural, condenando-o ao pagamento da importância de R$ 33.313,03 (trinta e três mil trezentos e treze reais e três centavos) em favor do autor, relativas às horas excedentes para descarga dos produtos entre o período de 13.07.2021 a 21.10.2021. Pugna o Recorrente pelo conhecimento e provimento de seu recurso para extinguir o feito sem resolução do mérito, em razão da ausência de comunicação prevista no artigo 11, § 1o, da lei 11.442/2007, pelo fato de
não ter se estabelecido um horário específico para a chegada do motorista à fábrica e que o Recorrido deveria avisar sobre a previsão de sua chegada, a fim de que fossem evitadas as filas e congestionamento no descarregamento dos caminhões, bem ainda aduz inexistência de impedimento para que o motorista realize outras atividades enquanto o caminhão é descarregado
. 2. O MM Juiz na origem julgou procedentes os pedidos, o que foi mantido pelo Relator da 3a Turma Recursal. 2. O Autor tem a obrigação de comprovar minimante o seu pedido para fins de sair vencedor na demanda, nos termos do Inciso I, do art. 373 do CPC. Não logrou o autor comprovar que fez o agendamento prévio, imposto no art. 11 da Lei 11.442/2007, para fins de gerar direito a percepção das horas excedentes previstas em seu § 5o. O caput do art. 11 impõe a obrigação do agendamento prévio para fins de tornar possível o descarregamento da mercadoria no prazo de 5 horas. Não há como exigir do destinatário da mercadoria o descarregamento da mercadoria no prazo estipulado em lei sem que haja no processo a prova de que houve o agendamento prévio. Há solidariedade entre a transportadora e o motorista quanto a comunicação ao destinatário da mercadoria para fins de ser possível a cobrança de horas excedentes. O ônus da prova da comunicação, também, é do motorista e se não cumpre com o seu dever a improcedência do pedido é medida que se impõe. 3. SÚMULA FIXADA: Compete a transportadora e ao motorista solidariamente a comunicação ao destinatário, quando não pactuado no contrato, o agendamento prévio para a data da entrega da mercadoria pra fins de gerar direito ao percebimento de horas extras, nos termos do art. 11 caput e § 5o da Lei 11.442/2007. 4. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. Acordão reformado para o fim de julgar improcedentes os pedidos iniciais. 5. Sem custas processuais custas e honorários, nos termos do art. 55 da Lei 9.099/95.
(TJ-GO 5649811-75.2021.8.09.0050, Relator: ROZANA FERNANDES CAMAPUM - (MAGISTRADO UPJ SEGUNDO GRAU), Turma de Uniformização, Data de Publicação: 01/11/2023) (grifei).

15.

Dessa forma, apenas nas hipóteses em que reste cabalmente comprovada a realização do prévio agendamento do descarregamento das mercadorias é que deve ser reconhecida a responsabilidade pelo atraso no descarregamento.

16.

Assim, vê-se que os fatos aduzidos nos autos, bem como os documentos trazidos pelo reclamante,
não
são capazes de ensejar o dano pleiteado,
pois sem o agendamento prévio não se tem como mensurar o suposto atraso, tanto na carga, quanto na descarga da mercadoria transportada
, devendo a sentença recorrida ser reformada e os pedidos iniciais serem julgados improcedentes.

17.

Diante do exposto, conheço dos recursos interpostos, pois tempestivos e, no mérito,
DOU PROVIMENTO
para reformar a sentença proferida pelo Juízo de primeiro grau, no sentido de julgar
improcedentes
os pedidos formulados na inicial.

18.

Sem custas e sem honorários advocatícios, em razão do resultado do julgamento, nos termos do que dispõe o artigo 55,
caput
, da Lei no 9.099/95
.

É como voto.

Juiz
GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/10/2024